Tribunal: TJBA
Processo: 8000825-24.2025.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000825-24.2025.8.05.0062 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROBERT DOS SANTOS E SANTOS Advogado(s): GABRIELLA BASTOS DE ALMEIDA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA SEM PLACA E COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO INIDÔNEO E INDÍCIOS DE FALSIFICAÇÃO EM APARELHO CELULAR. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL IDÔNEA E COERENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE ABSOLVIÇÃO POR OUTRA IMPUTAÇÃO E CONDENAÇÃO PELA FIGURA EQUIPARADA. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA E DO REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por ROBERT DOS SANTOS E SANTOS contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, que nos autos da Ação Penal n.º 8000825-24.2025.8.05.0062, julgou procedente em parte a pretensão punitiva para condenar o réu pela prática do crime de crime de adulteração de sinal identificador de veículo (311, §2º, III, do Código Penal), fixando a pena privativa de liberdade em 5 anos de reclusão em regime inicial fechado, e 225 dias-multa (à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos). Narram os autos que, no início da noite de 07 de março de 2025, em estrada na zona rural de Conceição de Almeida/BA, próximo ao “Motel Delirius”, ROBERT DOS SANTOS E SANTOS, conduziu e utilizou, em proveito próprio, veículo automotor motocicleta Pop 110, com numeração de motor adulterado, sinal identificador veicular esse que deveria saber estar adulterado, conforme Laudo Pericial. Consta ainda que, entre a noite de 05 e a noite de 07 de março de 2025, ROBERT DOS SANTOS E SANTOS adulterou sinais de identificação do veículo automotor acima indicado, bem como suprimiu a placa identificadora, sem autorização de órgão de trânsito ou qualquer outro órgão oficial, conforme Laudo Pericial9. Segundo o apurado, na noite de 05 de março de 2025, o réu e o comparsa Wellington praticaram roubos na comarca de Cruz das Almas/BA, ocasião em que subtraíram da vítima Matheus de Jesus Souza dos Santos, mediante emprego de violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, a motocicleta Pop 100, placa RDG-4F81, ano modelo 2021/2021, numeração do Motor JB01E0M051180, Chassi 9C2JB0100MR051038. E, para o caso de o réu ser autuado ou abordado em fiscalização de trânsito, providenciou um documento particular, consistente em uma suposta nota de leilão, com data de realização em 15/10/2020, cujos dados indicavam “veículo Honda POP110i, cor preta, Placa QSM-0090, ano modelo 2018/2018, chassi; suprimido, motor: suprimido, cidade: Arara/PB”, pela suposta empresa “Sumaré Leilões”. Ou seja, após o roubo, e já ajustado com terceira pessoa até então não identificada, ele então obteve documentação inidônea com o fito de dissimular a origem ilícita do bem. O réu também retirou a placa original do veículo, evitando-se que,por consultas enquanto estivesse utilizando a motocicleta ou em seu poder, a moto pudesse ser rastreada. E, ainda no período entre a prática do roubo e a sua prisão (entre 05 e 07 de março de 2025), o réu praticou obliteração e lixamento da sequência alfanumérica do motor. Então, já na data de 07 de março de 2025, o réu passou a conduzir a motocicleta, ciente de sua adulteração e da supressão da placa, juntamente com o comparsa Wellington, em Conceição do Almeida/BA. O fato de a motocicleta estar sem placa gerou o acionamento da Polícia Militar. Assim, policiais militares receberam as informações de que uma moto sem placa estava circulando pela comarca, no que empreenderam diligências para localização, até entrar em uma estrada vicinal na qual se encontrava o réu. Então, quando o réu percebeu a aproximação da viatura,abandonou a motocicleta e empreendeu fuga, porém foi alcançado pelos policiais, sendo detido e conduzido até a Autoridade Policial. Apurou-se que o réu estava praticando diversos assaltos na região de Cruz das Almas, inclusive gerando pedido de prisão preventiva em seu desfavor. Já Wellington Maycon Silva Souza foi assassinado em 28 de maio de 2025, em circunstâncias ainda a serem esclarecidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para demonstrar materialidade e autoria do delito do art. 311, § 2º, III, do CP, com a presença do elemento subjetivo; (ii) estabelecer se há contradição lógica na sentença em absolver o réu quanto a outra imputação e, com base no conjunto probatório, condená-lo pela figura equiparada; (iii) determinar se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena; e (iv) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva e da negativa do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva resulta demonstrada por auto de exibição e apreensão, CRLV, auto de depósito e, sobretudo, laudo pericial que aponta adulteração/supressão de sinal identificador do veículo. 4. A prova oral colhida em juízo, especialmente os depoimentos de policiais militares, é firme e convergente ao afirmar que o réu foi localizado na posse direta da motocicleta sem placa e com sinais ostensivos de adulteração, em local compatível com a situação de anúncio e venda do bem, reforçando a destinação econômica ilícita. 5. A tentativa de fuga do réu ao perceber a aproximação policial constitui elemento indiciário relevante quando analisado em conjunto com o restante do acervo probatório. 6. A apresentação de suposta nota de leilão e a referência a indícios de falsificação a partir de dados extraídos do aparelho celular do réu evidenciam expediente de dissimulação da origem do veículo e reforçam a ciência da irregularidade. 7. O tipo do art. 311, § 2º, III, do CP abrange a conduta de conduzir/utilizar veículo com sinal identificador que o agente “devesse saber” estar adulterado, sendo suficiente a assunção consciente do risco diante de sinais externos ostensivos (ausência de placa e supressão grosseira de numeração). 8. Não há contradição na absolvição quanto a imputação diversa e condenação pela figura equiparada do art. 311, § 2º, III, do CP, porque a condenação decorre de conduta distinta da efetiva adulteração, bastando a utilização/condução com ciência ou assunção do risco quanto à adulteração. 9. Mantém-se a dosimetria fixada na sentença por se mostrar adequada às circunstâncias do caso e aos critérios de individualização, preservando-se o regime inicial fechado conforme estabelecido no édito condenatório. 10. A manutenção da prisão preventiva e a negativa do direito de recorrer em liberdade são legítimas quando fundadas em elementos concretos de periculum libertatis, com referência a histórico recente de envolvimento em múltiplas condutas delitivas, risco de reiteração criminosa e fundamentação expressa na sentença (CPP, art. 387, § 1º). 11. A negativação de diversas circunstâncias judicias desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena autoriza a fixação do regime inicial fechado na forma art. 33, § 3º, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “Configura-se o crime do art. 311, § 2º, III, do Código Penal quando o agente conduz ou utiliza veículo com sinais identificadores ostensivamente adulterados ou suprimidos, assumindo o risco de sua irregularidade.” “Depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e harmônicos com laudos e documentos, constituem prova idônea para embasar condenação penal.” “Não há contradição entre absolvição por imputação distinta e condenação pela figura equiparada do art. 311, § 2º, III, do Código Penal, por se tratarem de condutas típicas diversas.” “Mantém-se a prisão preventiva após sentença condenatória quando a decisão aponta elementos concretos de risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP.” “O reconhecimento de múltiplas circunstâncias judicias desfavoráveis ponderadas na primeira fase da dosimetria da pena autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, à luz do art. 33, § 3º, do Código Penal.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 311, § 2º, III; CPP, art. 387, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Apelação Criminal n.º 0900219-39.2024.8.12.0033, Rel. Des. Emerson Cafure, 1ª Câmara Criminal, j. 21.10.2025, publ. 23.10.2025; TJ-SP, Apelação Criminal n.º 1502698-60.2024.8.26.0228, Rel. Des. Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. 14.05.2018, publ. 20.08.2024. STJ, AgRg no HC: 872469 SP 2023/0429654-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 8000825-24.2025.8.05.0062, em que figuram como apelante ROBERT DOS SANTOS E SANTOS, e apelado o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4